Tribunal: TJDFT
Processo: 0032431-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0032431-59.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO GENARO RIBEIRO DE PAIVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19460388, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados FRANCISCO PARAISO RIBEIRO DE PAIVA, OAB/DF n. 36.471, e LEONARDO DE BARROS SILVA, OAB/DF n. 28.004. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026